Tribunal: TJMT
Processo: 1014021-49.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014021-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Fraldas]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), E. V. C. D. F. P. - CPF: 111.453.201-04 (AGRAVADO), E. R. C. D. F. P. - CPF: 111.453.561-33 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), E. V. C. D. F. P. (TERCEIRO INTERESSADO), E. R. C. D. F. P. (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE MACIEL DE CERQUEIRA - CPF: 064.362.741-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE DAR/FAZER – DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM MATÉRIA DE
SAÚDE – RECÉM-NASCIDO PREMATURO – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO INSUMO ALIMENTAR E FRALDAS DESCARTÁVEIS VINDICADOS – FORNECIMENTO PELO PRINCÍPIO ATIVO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO – TEMA 793 DO STF – NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
Da análise dos documentos anexos aos autos, é possível inferir a necessidade de disponibilização, pelo Agravado, de insumo alimentar e fraldas descartáveis pleiteados pelo Agravante na inicial, em favor de recém-nascidas prematuras e hipossuficientes financeiramente, vez que anexados aos autos laudos médicos relatando necessidade.

2 – O Município de Cuiabá é responsável solidariamente pela prestação vindicada, em decorrência da competência comum dos entes federados, nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3 -
Não se discute a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, havendo inércia ou injusta recusa pelo Município, pertinente a provocação do Poder Judiciário com vistas a garantir aos cidadãos a concretização mínima de direitos fundamentais, como o direito à saúde, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana.

4 - Apesar da necessidade de o insumo alimentar estar devidamente comprovada, merece reconsideração a liminar no ponto em que determinou o fornecimento do leite, pelo nome comercial (NAN), pois o fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.

5 - Outrossim, ressalto que, a continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelo ente público, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 1014021-49.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO
DE CUIABÁ

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
Município de Cuiabá/MT,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação civil de obrigação de dar/fazer com pedido liminar, proposta pelo Ministério Público em desfavor do Município de Cuiabá/MT, na defesa dos interesses das crianças Elloá Valentina Cerqueira de França Paschoal (CNS 700 900 982 995 993) e Esther Rafaelly Cerqueira de França Paschoal (CNS 700 700 924 939 670), concedeu a tutela provisória vindicada, nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto,
com base no art. 300 do CPC
,
DEFIRO a liminar e determino
:

1) Intime-se o Município de Cuiabá, para que, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, disponibilize, de forma mensal e ininterrupta, em favor das crianças Elloá Valentina Cerqueira de França Paschoal e Esther Rafaelly Cerqueira de França Paschoal, 300 (trezentas) unidades de fraldas descartáveis e ainda 8 (oito) latas de suplementação alimentar através do leite NAN, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas;

2) Sem prejuízo do exposto acima, notifique-se a Secretaria Municipal de Saúde a respeito da tutela concedida, para a implementação das providências pertinentes, de forma imediata;

3) Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, sem que o Requerido tenha adotado as medidas necessárias para a disponibilização dos insumos em favor das crianças, determino que se proceda imediatamente ao Bloqueio de verbas públicas via BACENJUD, na conta do Município de Cuiabá, no valor do menor orçamento juntado aos autos, suficiente para 6 (seis) meses de uso, nos termos do art. 536, § 1º c/c art. 538, § 3º, ambos do CPC;

4) Assim que efetivado o bloqueio via BACENJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio;

5) Após, venham-me os autos conclusos para expedição de Alvará;

6) Após, cumpridas as diligências necessárias para efetividade e cumprimento da liminar, cite-se o requerido Município de Cuiabá, para que, caso queira, conteste a ação;

7) Deixo de designar audiência de conciliação por se tratar de direito indisponível;

8) Expeça-se o necessário, CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

(...)

O Município de Cuiabá/MT, em suas razões recursais, sustenta que não restou demonstrado no feito de origem a probabilidade do direito, bem como a urgência e risco ao resultado útil do processo, razão pela qual a tutela não poderia ter sido concedida.

Alega que, não consta nos autos originários laudo médico que demonstre o diagnóstico das menores e justifique a necessidade da utilização do insumo alimentar e das fraldas pleiteadas; não há justificativa de que possa ser utilizada outra fórmula alimentar; o suplemento foi prescrito pelo seu nome comercial; e o fornecimento das fraldas deve obedecer à legislação a respeito da matéria.

Por não serem padronizados na REMUNE – Relação de Medicamentos Essenciais, sustenta o Município que não é de responsabilidade do ente público Municipal o fornecimento dos referidos insumos, uma vez que a referida a Portaria traz os medicamentos de competência dos Municípios,
sob risco de comprometer o princípio da separação dos poderes.

Defende que,
não deve o Poder Público ser obrigado a fornecer os referidos insumos, para que não haja o comprometimento de verbas públicas imprescindíveis ao atendimento de toda uma gama de pessoas que dependem de tais recursos para obter medicamentos e insumos importantes para a manutenção de sua vida.

Argumenta que,
antes de eventual bloqueio de valores, se for o caso, sejam exigidos – no mínimo – três orçamentos detalhados e que comprovem a veracidade dos valores e ainda o preço de mercado dos medicamentos e insumo, evitando gastos públicos de forma irregular, bem como eventual beneficiamento de particular,
bem como que é necessário se estabelecer prazo para renovação dos laudos médicos nos tratamentos de prestação continuada.

O Agravante consignou a dispensa de juntada dos documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, por se tratar na origem de autos eletrônicos.

A certidão de id. nº 96806980atesta que o Agravante é dispensado de pagamento de preparo, conforme previsão do art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

O efeito suspensivo vindicado foi
deferido em parte,
na decisão disponível no id. nº 97230979.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no id. nº 101527489, manifestou-se pelo
des
provimento
do

agravo
.

Em inversão da ordem da legal, mas sem prejuízo, foi apresentada contraminuta ao recurso, no id. nº 101548972.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de junho de 2022.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
Município de Cuiabá/MT,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação civil de obrigação de dar/fazer com pedido liminar, proposta pelo Ministério Público em desfavor do Município de Cuiabá/MT, na defesa dos interesses das crianças Elloá Valentina Cerqueira de França Paschoal (CNS 700 900 982 995 993) e Esther Rafaelly Cerqueira de França Paschoal (CNS 700 700 924 939 670), concedeu a tutela provisória vindicada, nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto,
com base no art. 300 do CPC
,
DEFIRO a liminar e determino
:

1) Intime-se o Município de Cuiabá, para que, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, disponibilize, de forma mensal e ininterrupta, em favor das crianças Elloá Valentina Cerqueira de França Paschoal e Esther Rafaelly Cerqueira de França Paschoal, 300 (trezentas) unidades de fraldas descartáveis e ainda 8 (oito) latas de suplementação alimentar através do leite NAN, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas;

2) Sem prejuízo do exposto acima, notifique-se a Secretaria Municipal de Saúde a respeito da tutela concedida, para a implementação das providências pertinentes, de forma imediata;

3) Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, sem que o Requerido tenha adotado as medidas necessárias para a disponibilização dos insumos em favor das crianças, determino que se proceda imediatamente ao Bloqueio de verbas públicas via BACENJUD, na conta do Município de Cuiabá, no valor do menor orçamento juntado aos autos, suficiente para 6 (seis) meses de uso, nos termos do art. 536, § 1º c/c art. 538, § 3º, ambos do CPC;

4) Assim que efetivado o bloqueio via BACENJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio;

5) Após, venham-me os autos conclusos para expedição de Alvará;

6) Após, cumpridas as diligências necessárias para efetividade e cumprimento da liminar, cite-se o requerido Município de Cuiabá, para que, caso queira, conteste a ação;

7) Deixo de designar audiência de conciliação por se tratar de direito indisponível;

8) Expeça-se o necessário, CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

(...)

O Município de Cuiabá/MT, em suas razões recursais, sustenta que não restou demonstrado no feito de origem a probabilidade do direito, bem como a urgência e risco ao resultado útil do processo, razão pela qual a tutela não poderia ter sido concedida.

Alega que, não consta nos autos originários laudo médico que demonstre o diagnóstico das menores e justifique a necessidade da utilização do insumo alimentar e das fraldas pleiteadas; não há justificativa de que possa ser utilizada outra fórmula alimentar; o suplemento foi prescrito pelo seu nome comercial; e o fornecimento das fraldas deve obedecer à legislação a respeito da matéria.

Por não serem padronizados na REMUNE – Relação de Medicamentos Essenciais, sustenta o Município que não é de responsabilidade do ente público Municipal o fornecimento dos referidos insumos, uma vez que a referida a Portaria traz os medicamentos de competência dos Municípios,
sob risco de comprometer o princípio da separação dos poderes.

Defende que,
não deve o Poder Público ser obrigado a fornecer os referidos insumos, para que não haja o comprometimento de verbas públicas imprescindíveis ao atendimento de toda uma gama de pessoas que dependem de tais recursos para obter medicamentos e insumos importantes para a manutenção de sua vida.

Argumenta que,
antes de eventual bloqueio de valores, se for o caso, sejam exigidos – no mínimo – três orçamentos detalhados e que comprovem a veracidade dos valores e ainda o preço de mercado dos medicamentos e insumo, evitando gastos públicos de forma irregular, bem como eventual beneficiamento de particular,
bem como que é necessário se estabelecer prazo para renovação dos laudos médicos nos tratamentos de prestação continuada.

Pois bem.

Precipuamente, destaco, por oportuno, que
a tese definida no Tema nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, não se aplica para a verificação da necessidade de dispensação do insumo alimentar vindicado, eis que restou consignado que
o tema afetado, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, trata
exclusivamente do fornecimento de medicamento
,
previsto no inciso I do art. 19-M. M.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO TEMA 106 DEFINIDO PELO STJ – IMPOSSIBILIDADE –
O TEMA 106 DEFINIDO PELO STJ SE APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
- DEVE O FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR SER DETERMINADO CONFORME O PRINCÍPIO ATIVO/COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL E NÃO À MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA –– OBSERVÂNCIA DA APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

2. No voto em que se definiu os critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema nº 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), restou consignado que o tema afetado, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, trata exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M. M. Está, portanto, fora do âmbito do presente recurso repetitivo a previsão do inciso II, que trata de procedimentos terapêuticos, como, por exemplo, internações, assim, o tema em discussão não é aplicado no caso dos autos, o qual versa sobre a disponibilização de insumo alimentar
.

3. Fere o princípio da razoabilidade a determinação para o fornecimento de insumo com marca determinada, quando há meio alternativo menos gravoso para se chegar ao mesmo resultado, pois, o fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.

4. A continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelo ente público, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade do mesmo.

(TJMT, AC: 00035203420168110063 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 16/12/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2019) [Destaquei]

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS AÇÕES RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – TEMA Nº 793 DO STF –
INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 106 DO STJ QUANTO A DISPENSAÇÃO DE INSUMOS ALIMENTARES
– APLICABILIDADE EXCLUSIVA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.
2 – No voto que se definiu os critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema nº 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), restou consignado que, o tema afetado, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, trata exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M. M, estando, portanto, fora do âmbito do presente recurso repetitivo a previsão do inciso II, que trata de procedimentos terapêuticos, como, por exemplo, internações, logo, o referido tema não é aplicado no caso dos autos, o qual versa sobre a disponibilização de insumo alimentar.

(TJMT, N.U 1017151-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/4/2021, publicado no DJE 12/4/2021) [Destaquei]

Por outro lado, tenho que o poder público só pode ser obrigado a disponibilizar determinado insumo alimentar quando há nos autos documento médico que indique a real necessidade de dispensação deste, tendo em vista o quadro de saúde do paciente.

In casu
,
consta no feito laudos médicos constatando a real necessidade das recém-nascidas prematuras substituídas obterem a disponibilização de fórmula infantil alimentar e fraldas descartáveis vindicadas, consoante id. nº 96799979 – pág. 61/66, de confecção da profissional médica que assiste as pacientes, Thais V. Capitanio – CRM-MT 11755

Deste modo, entendo que os documentos médicos acostados aos autos comprovam a situação de urgência e necessidade na dispensação dos insumos referidos, considerados essenciais e de necessidade básica para o desenvolvimento humano, fundamentado nas particularidades apresentadas pela condição clínica das recém-nascidas prematuramente, sob atendimento sob a regra da absoluta prioridade, e, assim, deve prevalecer.

Nesse diapasão, verifico, ainda, a demonstração da insuficiência financeira das recém-nascidas representadas, como decorrência lógica da situação de desempregada da sua genitora e de autônomo informal do seu genitor, a revelar que
a família das pacientes não possui condições de custear a compra dos insumos imprescindíveis para subsistência destas (id. nº 96799979 – pág. 52/54).

Ato contínuo, resta também ilustrada, de maneira satisfatória, a recusa pelo

poder público no fornecimento dos insumos vindicados, disponível no ID n. 96799979 – pág. 76/77, após formal solicitação do 2º Conselho Tutelar de Cuiabá, ilustrando legítimo interesse jurídico na judicialização da demanda.

Outrossim, quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

A respeito do assunto, trago orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada
.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei].

Nesse contexto, os
artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária.
Confira-se o artigo 198, § 1º, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Ademais, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, transcrito em linhas volvidas.

Assim
, não há que ser afastada a responsabilidade do Município de Cuiabá em fornecer os insumos necessários às pacientes, vez que
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, pode demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Inclusive, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal r
econheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no
Recurso Extraordinário n. 855.178
/
Sergipe
, cujo tema recebeu o n. 793.
Veja-se:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
[Destaquei]

Logo, da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de Cuiabá
,
para figurar no polo passivo da demanda.

Frise-se, que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Ademais, uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal.

Isso, porque, o direito à saúde, como primordial consectário dos direitos fundamentais, os quais possuem aplicação imediata, enseja a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito
.

Destarte, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes, quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes
. (...)

(STJ. 2ª Turma. REsp 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/12/2014). [Destaquei]

É a posição também do Superior Tribunal Federal:

(...)
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde
.
(...)

(STF. 1ª Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/2016). [Destaquei].

Entendo que a hipótese
sub judice,
ilustra situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

No caso em análise, rememoro que, resta suficientemente demonstrada a necessidade de as pacientes recém-nascidas receberem o suplemento alimentar e fraldas descartáveis vindicados, inclusive, com incorporação ao sistema público de saúde já recomendada por meio da Portaria nº 67/208, do Ministério da Saúde, no primeiro insumo, diante do quadro clinico apresentado e relatado pelos laudos médicos em anexo aos autos.

Assim, a necessidade do insumo alimentar está devidamente comprovada, porém
ressalto que merece reconsideração a liminar no ponto em que determinou ao Agravado o fornecimento do leite, pelo nome comercial (
NAN
), pois o fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE LEITE E/OU SUPLEMENTO – PACIENTECOM ASMA BRÔNQUICA COM QUADRO DE DESNUTRIÇÃO GRAU II – COM SÍNDROME DE MÁ ABSORÇÃO INTESTINAL – NECESSIDADE COMPROVADA –
PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR – MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – PRESCINDIBILIDADE – COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVANCIA
— MULTA COERCITIVA — EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS — HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.
O fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.
Desnecessária é afixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.

(Apelação / Remessa Necessária 123336/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/11/2017, publicado no DJE 21/11/2017). [Destaquei]

Outrossim, ressalto que,

a continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos.

Neste sentido, trago o entendimento deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL INDISPENSÁVEL –
OBSERVÂNCIA – APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO
– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde, a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um desses entes públicos.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRFB, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Mantém-se a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem o fornecimento do insumo alimentar, ante o diagnóstico de alergia da criança, haja vista a urgência e a necessidade do caso, porém deve ser observado o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, não a marca comercial específico, conforme já decidido por esta Egrégia Corte de Justiça, bem assim,
mediante a apresentação de receituário médico atualizado, que indique a quantidade de latas e a permanência do tratamento, a cada seis meses.

(N.U 0015052-29.2016.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018)

[Destaquei].

Por fim, ressalto que o bloqueio de verbas públicas só deve ocorrer mediante a juntada de, no mínimo, três orçamentos nos autos, recaindo sobre aquele de menor valor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

EM PARTE
ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá, tão somente para determinar que o fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo; determinar a apresentação de receituário médico atualizado, que indique a quantidade das latas e das fraldas a cada seis meses, bem como que o bloqueio de verbas públicas ocorra somente mediante a juntada de, no mínimo, três orçamentos no feito de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022